Tribunal: STF
Processo: HC 210132
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Tráfico e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006). 3. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. Precedentes. 4. Alegada ilegalidade na dosimetria da pena. Inexistente. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.